Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-73.2019.8.11.0026
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1000290-73.2019.8.11.0026.
Origem: Juizado Especial Cível de Arenápolis.
Recorrentes: LUCIENE ROSA DE SOUZA e TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Recorridas: LUCIENE ROSA DE SOUZA e TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Data do Julgamento: 07/08/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECLAMANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2. In casu, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
6. Não havendo dívida em aberto, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos deve ser mantida.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000290-73.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENE ROSA DE SOUZA - CPF: 906.359.301-53 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECLAMANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

2.

In casu
, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

6.

Não havendo dívida em aberto, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos deve ser mantida.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020